Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-05.2022.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO. SOBRESTAMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. CRECHE. MATRÍCULA. RESIDÊNCIA. PROXIMIDADE. DETERMINAÇÃO.
1. A decisão sobre o Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal torna vinculante a tese nele fixada nos termos dos arts. 1.035, § 11, 1.039, caput, e 1.040, inc. III, do Código de Processo.
2. O Poder Judiciário deve compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas na medida do possível, como é o caso do direito de acesso à creche.
4. Apelação desprovida.